Tribunal: TJBA
Processo: 0792811-95.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0792811-95.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS

Advogado(s)
:
ABIEZER APOLINARIO DA SILVA, GENILSON LIMA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença extintiva da execução fiscal ajuizada no valor de R$ 8.244,22, sob fundamento de ausência de interesse de agir em razão do baixo valor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal cujo valor é inferior a R$ 10.000,00, à luz da tese firmada no Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, ainda que o Município tenha estabelecido parâmetro próprio de baixo valor por meio de portaria administrativa.

III. Razões de decidir

3. O STF, no Tema 1184, fixou a tese de que é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante do princípio da eficiência administrativa.

4. O CNJ, pela Resolução nº 547/2024, estabeleceu como parâmetro objetivo o valor de R$ 10.000,00, condicionando a manutenção da execução à existência de movimentação útil e localização de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, o crédito é inferior ao limite estabelecido, e não foram localizados bens penhoráveis, permanecendo o processo inerte por mais de um ano, configurando os requisitos para a extinção.

6. A portaria municipal que fixa parâmetro diverso não prevalece sobre o entendimento vinculante do STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem resolução de mérito, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, ainda que legislação ou ato administrativo municipal estabeleça parâmetro diverso."

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 5º, LXXVIII; 37, caput; CPC,
arts
. 485, VI, e 927; Lei nº 12.767/2012, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 591.033, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 17.11.2010 (Tema 109); STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184).

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n. 0792811-95.2015.8.05.0001, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e como agravada
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, pelas razões adiante explanadas.

Salvador, .